Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Latrocínio. Condenação contrária à evidência dos autos. Desclassificação. Reexame de provas. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e corrupção de menor, em que se alega ser contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e (ii) possibilidade de desclassificar o crime de latrocínio para roubo circunstanciado, eis que não demonstrado “animus necandi”.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.
4. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra ele produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
5. Tendo a condenação sido suficientemente fundamentada nas provas dos autos não se cogita de revisão para desclassificar a conduta para outro crime.
IV. Dispositivo
6. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 157, § 3o, II e art. 157, § 2o, II e V c/c § 2o-A, I; L. 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 464.843/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018.